Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há erro material quanto ao período de alfabetização, pois incluso tempo de labor em turmas de 3a série, que não são compreendidas como atividades de alfabetização para fins da gratificação em questão. Aduz existir omissão no voto no que tange ao não enfrentamento do excesso no cálculo quanto aos valores retroativos. Ao final, requer a reforma do julgado para revisar o julgamento mantendo a sentença. Subsidiariamente, que seja sanada a omissão quanto ao cálculo. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no que tange à compreensão do período de atividade de alfabetização e se há omissão quanto à impugnação dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através dos qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de erro material referente ao período de alfabetização, verifica-se que o item 5 do acordão recorrido descreve com objetividade os períodos em que a recorrente laborou em atividade de alfabetização 20/07/2001 a 31/12/2001(164 dias), 01/01/2003 a 31/12/2003 (365 dias) e 01/01/2004 a 31/12/2004 (365 dias), conforme declaração emitida pela própria Administração. No entanto, o ID constante do Acórdão está equivocado, sendo correto o ID 64726176, p. 59-63, e a instituição Escola Classe 12 do Gama, não Escola Classe 512 de Samambaia.
6. Assim, verificada a ocorrência de erro material quanto à instituição de ensino e o ID de comprovação, acolhe-se, em parte, o pedido para retificar o item 5 para constar: “5. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que, nos períodos de 20/07/2001 a 31/12/2001(164 dias), 01/01/2003 a 31/12/2003 (365 dias) e 01/01/2004 a 31/12/2004 (365 dias), resta comprovado que a autora laborou em atividade de alfabetização, de acordo com a declaração emitida pela Escola Classe 12 do Gama no 64726176 p. 59-63, constando o exercício de atividade de alfabetização nos destacados períodos.” No que tange ao erro quanto ao período, não resta verificado. A pretensão do embargante é mero inconformismo com o julgamento do mérito, não sendo os Embargos meio para tal.
7. Em relação à omissão quando ao argumento de ausência de enfrentamento sobre o excesso no cálculo quanto aos valores retroativos, não merece acolhimento. Verifica-se que o dispositivo, em que pese dispor do valor do cálculo apresentado pela recorrente/embargada, descreve que tais valores serão calculados em sede de cumprimento de sentença. Outrossim, não há memorial de cálculos apresentados pelo embargante como alega em suas razões.
8. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos em parte para retificar o item 5 do Acordão recorrido, que passa a constar os seguintes termos: “5. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que, nos períodos de 20/07/2001 a 31/12/2001(164 dias), 01/01/2003 a 31/12/2003 (365 dias) e 01/01/2004 a 31/12/2004 (365 dias), resta comprovado que a autora laborou em atividade de alfabetização, de acordo com a declaração emitida pela Escola Classe 12 do Gama no 64726176 p. 59-63, constando o exercício de atividade de alfabetização nos destacados períodos.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.